Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-57.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002967-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), CARLA PATRICIA ANTUNES SILVA - CPF: 000.971.151-18 (APELADO), DAVID PAULO PROENCIO CERQUEIRA - CPF: 010.080.271-03 (APELADO), PAMELA DE PAULO CERQUEIRA - CPF: 024.370.131-48 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL ALESSANDRE LISBOA RODRIGUES - CPF: 705.309.201-15 (VÍTIMA), PAMELA DE PAULO CERQUEIRA - CPF: 024.370.131-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONFLITO ENTRE IRMÃOS - MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS - PEDIDO DE FIXAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO E DE URGÊNCIA – MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADOS – DISCÓRDIA FAMILIAR CESSADA EM 1º GRAU - AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006 – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Não se verificando, nos autos, qualquer situação de risco a que estivesse submetida a requerente, e não constatados os requisitos para concessão de medidas protetivas, no caso, cautelaridade e urgência, correta a decisão que as revogou. Da mesma forma, não se tratando, o caso em apreço, de violência ou ameaça baseadas no gênero, ou seja, em face da condição feminina da vítima, não há que se falar na incidência da tutela do sistema integral de proteção à mulher, de modo, que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, não são as mais indicadas para regular a alegada situação de risco.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interposta por
PÂMELA DE PAULO CERQUEIRA
, contra decisão judicial anexada sob o Id. 88268793 pela qual foi
rejeitado
o pedido de
medidas protetivas
em desfavor do seu irmão, o apelado
DAVID PAULO PROENCIO CERQUEIRA
e extinto o processo com resolução do mérito.

Em razões recursais sob Id. 88268798, a defesa sustenta, em suma, que as medidas protetivas garantiriam a integridade física e psicológica da apelante, vítima dos crimes de ameaça e injúria, praticados por
David Cerqueira
no início do ano 2021.

Alega estar
caracterizada a vulnerabilidade, em decorrência do gênero feminino
, e diz que o fato da violência ter sido praticada por seu irmão, não descaracteriza a necessidade da intervenção da Lei n. 11.340/03.

Requer, pois, seja
cassada a decisão
, devendo ser
deferidas as medidas protetivas
requeridas.

A defesa de
David Cerqueira
apresentou as contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 123522539)

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado
(Id.
124017962
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 5º, DA LEI N° 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Do indeferimento de medida protetiva: Não abrangência da lei Maria da Penha - necessário também que haja motivação de gênero – não constatação de motivação de gênero – desprovimento. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação.”

É o
relatório.

Em pauta,

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PÂMELA DE PAULO CERQUEIRA
é irmã do apelado
DAVID PAULO PROENCIO CERQUEIRA
e, pelo que consta, desde o início no ano de 2021, ambos vinham se desentendendo por conta de uma dívida comercial referente a um veículo financiado em nome do apelado.

De acordo com os autos, a apelante teria assumido o carro e as parcelas remanescentes, mas teria deixado de pagar ao apelado um ágio que ele havia saldado junto ao banco.

Diante disso,
David
e sua esposa (sra.
Carla Patrícia Antunes Silva
) passaram a ameaçar e injuriar a apelante (utilizando, inclusive, programa televisivo), ordenando que ela lhes pagasse o ágio ou devolvesse o veículo.

Diante desses fatos,
Pamela Cerqueira
registrou B.O na data de 19/02/2021, e requereu Medidas Protetivas em seu favor, o que foi indeferido pela Magistrada
a quo
sob o entendimento de que as circunstâncias do caso (desentendimento entre irmãos motivado por questões financeiras) não abarcam a violência de gênero prevista da Lei n. 11.340/06.

E, a
pós exame dos autos, tenho que assiste razão à d. sentenciante, não sendo mesmo o caso de intervenção da Lei n. 11.340/03, pois, sem delongas, não se faz presentes os requisitos essenciais para concessão de medidas protetivas, no caso,
cautelaridade e urgência
, já que a própria recorrente sequer conseguiu, em suas razões, noticiar ou demonstrar qualquer situação de risco a que estivesse submetida por parte do recorrido.

Se não bastasse, é evidente que a situação de risco alegada pela vítima,
não se baseia na sua condição de gênero
, mas sim,
em razão de uma discórdia de natureza familiar
e sobre isso,

em consulta ao Sistema PJe de 1º grau,
há informações de que os irmãos se entenderam, o
conflito foi cessado em dezembro/2021 e a apelante manifestou o desejo em não dar continuidade ao TCO que tramitava sob N. 1009674-41.2021.8.11.0042, o que torna ainda mais injustificável
a imposição das medidas protetivas previstas nesse diploma legal em desfavor da apelante.

Nesse quadro, é o posicionamento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) ‘A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
’ (AgRg no REsp 1430724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (...)”. (AgRg no AREsp 1022313/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

“(...) Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da Lei n.º 11.340/2006 e de seus consectários – entre eles, a competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – exige não apenas a prática de violência contra mulher no contexto doméstico, familiar ou afetivo, mas que a ofensa tenha por base vulnerabilidade decorrente do próprio gênero da vítima. Inteligência do artigo 5º,
caput
, do mencionado diploma legal
.” (N.U 1013234-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019). Destaquei.

“(...) Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre a apelada e a apelante, a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, fazendo-se necessário, sobretudo, a
demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero
. (...)” (N.U 0024751-20.2015.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017). Destaquei.

P
elo exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022